Tribunal: STF
Processo: HC 255106
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC º 986645/SP - eDOC 11): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXTORSÃO MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA AÇÃO. VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA UMA VÍTIMA IDOSA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDME PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade da ação praticada pelos dois acusados, sendo um deles o ora recorrente - disfarçados de entregadores da empresa "Mercado Livre" e com emprego de violência, teriam coagido a vítima, uma idosa em tratamento de câncer. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental desprovido



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 158, § 1º, c.c. art. 61, II, “h”, e art. 29, todos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, que: a) “o paciente possui 24 anos de idade, é primário e portador de bons antecedentes criminais, tem trabalho lícito como motorista e socorrista de SAMU pelo contrato firmado com a empresa Consirc junto a Prefeitura Municipal de Monte Aprazível/SP e residência fixa”; b) “[n]ão há, nos autos, nenhum indicativo que demonstre o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, tendo sido um fato isolado em sua vida, circunstância revelada pelo ato de seu interrogatório perante a Autoridade Policial, ocasião que previamente esclareceu aos fatos”; c) “[n]ão obstante a reprovabilidade da conduta denunciada e a fundamentação concreta do decreto preventivo, há efetivamente a possibilidade da substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, cujas cautelares abaixo sugeridas proporcionariam garantia ao risco invocado”; d) “o fundamento da prisão preventiva operou pelo modus operandi revelando padrão criminoso reiterado (vitimando especialmente idosos e uma das vítimas estava em tratamento oncológico), mas, com o oferecimento da denúncia afasta-se a reiteração delitiva já que não houve denúncia pela prática criminosa em continuidade delitiva ou em concurso material”; e) “há que ser ponderado certamente um menor grau de periculosidade por parte do paciente, que, aliás, mencionou que participou das entregas apenas em duas ocasiões”.



    À vista desses argumentos, pede a concessão da ordem para substituir a prião preventiva por medida cautelar diversa, condicionada ou não ao pagamento de fiança.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (eDOC 11, p. 3 - transcrição do acórdão do STJ):



    A prisão em flagrante encontra amparo no art. 302, incisos III e IV, do CPP, uma vez que os autuados foram perseguidos logo após a prática do crime contra uma das vítimas e estavam na posse de objetos relacionados à fraude, configurando flagrante impróprio e presumido. O modus operandi dos presos revela padrão criminoso reiterado, vitimando especialmente idosos, inclusive estando uma delas em tratamento oncológico, com grave ameaça e coação para obtenção de vantagens ilícitas. Embora sejam primários, a gravidade dos fatos, aliada ao risco de reiteração delitiva revela a necessidade para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que a liberdade provisória não é suficiente para impedir a reiteração criminal (art. 282, § 6º do CPP).



    Embora sucinto, o decreto de prisão está suficientemente fundamentado, especialmente na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o modus operandi e a reiteração delitiva.



     Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    Ressalto ainda que não há como divergir das premissas fáticas da decisão impugnada (especialmente quanto ao emprego de violência e reiteração delitiva) sem analisar os fatos e provas dos autos - providência incabível na via eleita.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente